Tribunal: TJES
Processo: 0002671-12.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO Nº
0002671-12.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ SEBASTIÃO ALVES GUERRA
Advogado do APELANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - PROVAS PARA UM JUÍZO CONDENATÓRIO - EXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO VERIFICADO -

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOVOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAM A SEGREGAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O
modus operandi
utilizado pelo apelante e pelo corréu, que foram flagrados após a prática de cinco roubos sequenciais, enquanto conduziam uma motocicleta, demonstram que sabiam ser esta produto de crime, mesmo porque afirma ter sido adquirida em troca de ínfima quantidade de drogas, razão pela qual se mostra acertada a condenação pelo crime de receptação. Inteligência do artigo 180, do CP. Precedente do STJ.

2-

Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade ao apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como utilizados novos fundamentos na sentença condenatória para manter o decreto prisional, baseando-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e na
pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto
.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002671-12.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SEBASTIAO ALVES GUERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002671-12.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ SEBASTIÃO ALVES GUERRA
Advogado do APELANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ SEBASTIÃO ALVES GUERRA
em face da r. sentença de fls.270/276 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II (quatro vezes) e art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, na forma do art. 71,
caput
, todos do CP e art. 180,
caput
, na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Nas razões recursais (fls. 293/304), pleiteia sua absolvição quanto ao crime de receptação (art. 180, do CP) e requer lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (fls. 321/324), e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2668334) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 25 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002671-12.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ SEBASTIÃO ALVES GUERRA
Advogado do APELANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se apelação criminal interposta por André Sebastião Alves Guerra em face da r. sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo em concurso de pessoas por quatro vezes consumado e uma vez tentado, além do delito de receptação, requerendo sua absolvição, quanto a este último crime, bem como que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação
ao crime de receptação
e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Dito isso, passo à análise do recurso.

A defesa argumenta que o apelante e o corréu pegaram a motocicleta emprestada para praticar roubos e que ambos não sabiam que se tratava de veículo furtado.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade
pode ser observada pelo boletim unificado (fls. 9/12) e pelo boletim de ocorrência que registrou o furto no município de Mantena/MG (fls. 45/47), além do auto de apreensão e restituição ao proprietário, Raunildo Francisco Leite (fl. 48).

No que se refere à autoria delitiva, observo que os policiais Leone de Paula Chagas e André Felipe de Almeida relataram, nos depoimentos colhidos na esfera inquisitorial e em juízo, que a abordagem se deu após perseguirem os acusados, quando o corréu, condutor da motocicleta, perdeu o controle da direção, vindo a cair, momento em que foram apreendidos os objetos roubados, assim como a motocicleta objeto da receptação dolosa.

Importante ressaltar os verbos que compõe a descrição do art. 180, do CP, aptos a demonstrar a ocorrência do delito em questão:
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

O crime de receptação dolosa é classificado como crime de múltipla conduta ou de conteúdo variado, o qual contém várias modalidades de conduta. A incidência de quaisquer dos verbos caracteriza a prática do crime.

Os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que o recorrente tinha ciência de que a motocicleta era produto de crime, pois desde a fase inquisitorial afirmou que ele e o corréu tomaram a motocicleta emprestada
no Bar Laranja
com um “nóia”, após lhe oferecerem uma “peteca de cocaína”, não sabendo dizer
“quem era o proprietário”.

Observa-se que o proprietário da motocicleta relatou que o furto teria ocorrido na cidade de Mantena/MG em 24.8.2019 (sábado), por volta de 23:00 horas,
próximo ao Bar Laranja
, fato que evidencia a ocorrência do crime.

Em que pese a alegação da douta Defesa de que o réu teria recebido a
res
de forma lícita, através de comodato (empréstimo) feito pela vítima, essa versão não encontra respaldo em qualquer elemento de prova integrado aos autos, merecendo realçar que o próprio apelante, em sua confissão parcial e qualificada, afirma ter recebido o bem de um “nóia”.

Nesse contexto, em que a acusação logrou demonstrar que a motocicleta HONDA CG/150 TITAL, de cor preta e placa HBC-8118 era produto de furto anterior e que o referido bem móvel foi apreendido em poder do ora apelante e do corréu, o ônus da prova acerca da alegada origem lícita do referido bem cabia à Defesa, por força do disposto no art. 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido, apresentam-se os seguintes precedentes, os quais afirmam que as circunstâncias do crime e a não demonstração da origem lícita do bem são elementos primordiais à comprovação do delito de receptação dolosa:

PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação imputado ao réu. 2.
No crime de receptação, o fato de o veículo objeto de roubo ter sido encontrado na residência do réu, estando ele na posse das chaves do veículo, mas sem qualquer documentação, constitui forte elemento de convicção de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. Nesse caso, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu a prova da origem lícita do bem
, o que não ocorreu nos autos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00021146820138070006 DF 0002114-68.2013.8.07.0006, Relator:
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJe : 29/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime.

O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor
, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. 2. Está suficientemente demonstrado que o agravante estava na posse da motocicleta e sabia da sua situação irregular, o que foi
revelado pelo seu modo de agir

e impossibilita a absolvição ou a desclassificação
da conduta para a prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n. 726.927/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de 27/6/2022.)

[...] 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. [...] 5. No que tange ao delito de receptação, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "se em momento algum o paciente reconheceu que sabia que os bens revendidos tinham origem ilícita, não há que se falar em confissão e, pois, em incidência da atenuante prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal ( HC 233.970/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 17/5/2012). 6.
Não tendo o paciente admitido o conhecimento de que o veículo possuía origem ilícita, resta afastada a possibilidade de aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.
7. Writ não conhecido. (STJ - HC: 421406 SC 2017/0273343-1, Relator: Ministro
RIBEIRO DANTAS
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

Por tais razões, concordo com o entendimento firmado pelo douto magistrado
a quo
que
condenou o recorrente pelo crime de receptação (art. 180, do CP).

Quanto ao pedido para que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, constato que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e na r. sentença, o douto Magistrado negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos acerca dos requisitos do decreto prisional, agora com novo título judicial:

[...] No mais, continuam presentes os motivos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, agora, com a prolação da presente sentença condenatória. Apesar desse argumento não servir, só por si, para a manutenção ou decretação da prisão cautelar, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial diverso do aberto, demonstra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Esta situação, aliada a necessidade de se manter a ordem pública, por tratar-se de crime grave, enseja a manutenção da prisão preventiva do réu. Assim, reitera-se, aqui, as razões da decisão que decretou a prisão preventiva na medida em que como dito, os fundamentos que à motivaram permanecem presentes, com exceção apenas do requisito atinente à conveniência da instrução criminal, que já se encerrou, pelo que lhe nego o direito de recorrer em liberdade [...].

A esse respeito, é o entendimento deste c. TJES de que a sentença condenatória demanda uma reanálise dos requisitos do decreto prisional, como realizado na r. sentença:

[...] Considerando os argumentos tecidos na inicial da impetração,
a superveniência da sentença condenatória, em que se negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, acaba por prejudicar as causas de pedir da defesa referentes às supostas ilegalidades do anterior decreto prisional, uma vez que a prisão resta lastreada por novo título.
[...]” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023626, Relator:
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021, grifei)

Além disso, pelo d. magistrado de primeiro grau foi observada a necessidade de se manter a ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, eis que confessou ter praticado cinco roubos em concurso de pessoas, todos em sequência, tratando-se de crimes graves e com pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto, em consonância com precedentes do c. STJ:

[...] PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESVALOR DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...]

III - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que
a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar.
Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, o Juízo de Direito de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, sustentou a presença dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, a grande quantidade de droga apreendida - 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja. Por ocasião da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao condenado, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva continuavam presentes. Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de origem, que destacou ser a presunção de inocência compatível com a custódia cautelar, a qual considerou devidamente fundamentada na espécie.

V - Assinale-se que, segundo entendimento firmado por esta Corte,
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como é a hipótese em apreço
(HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)? (AgRg no RHC n. 154.100/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021). [...] (AgRg no RHC n. 159.631/SP,
Relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30.5.2022 - grifei).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0002671-12.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRÉ SEBASTIÃO ALVES GUERRA
Advogado do APELANTE: GIBRAN GOMES CIRQUEIRA - MG142461

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - PROVAS PARA UM JUÍZO CONDENATÓRIO - EXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO VERIFICADO -

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOVOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAM A SEGREGAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O
modus operandi
utilizado pelo apelante e pelo corréu, que foram flagrados após a prática de cinco roubos sequenciais, enquanto conduziam uma motocicleta, demonstram que sabiam ser esta produto de crime, mesmo porque afirma ter sido adquirida em troca de ínfima quantidade de drogas, razão pela qual se mostra acertada a condenação pelo crime de receptação. Inteligência do artigo 180, do CP. Precedente do STJ.

2-

Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade ao apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como utilizados novos fundamentos na sentença condenatória para manter o decreto prisional, baseando-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e na
pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto
.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.